Tribunal: TJSP
Processo: 2148645-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Prestação de serviços (educacionais). Ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de ativos financeiros da executada. Impugnação à penhora. Rejeição. Reforma. Constrição incidente sobre salário. Impossibilidade de flexibilização da regra da impenhorabilidade, no caso concreto.
A executada comprovou que o bloqueio, realizado no dia 23/06/2021, incidiu sobre verba de natureza

Ementa:
Prestação de serviços (educacionais). Ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de ativos financeiros da executada. Impugnação à penhora. Rejeição. Reforma. Constrição incidente sobre salário. Impossibilidade de flexibilização da regra da impenhorabilidade, no caso concreto.
A executada comprovou que o bloqueio, realizado no dia 23/06/2021, incidiu sobre verba de natureza alimentar. Parte do salário da executada (R$894,58) foi depositada no dia 21/06/2021, e, sem que houvesse qualquer outro ingresso na conta bancária, foi bloqueada a quantia de R$377,77. Demonstrada a natureza alimentar da verba constrita, o desbloqueio se impõe. Anota-se que não é possível flexibilizar a regra da impenhorabilidade dos salários, pois, se assim se fizesse, estar-se-ia a ofender a dignidade da devedora, que recebe vencimentos brutos em torno de R$2.700,00.
Agravo provido.